Tribunal: TJDFT
Processo: 0760839-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. REGIME INICIAL. ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, “caput”, do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
3. Os relatos das vítimas, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial das testemunhas, no sentido de que o réu entrou na residência delas, sem autorização, impõem a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio.
4. O delito de ameaça contra uma das vítimas encontra-se robustamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas, todavia, a absolvição contra a outra vítima é medida que se impõe, haja vista que a prova colhida no bojo da instrução processual não conduz à certeza da prática do delito.
5. Sendo o delito de violação de domicílio crime de mera conduta, bem como não constituindo meio necessário à execução do crime de ameaça, inviável a aplicação do princípio da consunção.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. De rigor a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista a pena aplicada e o afastamento da reincidência, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.